Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-48.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009874-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENADIEL COSTA SILVA - CPF: 035.595.161-45 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CASSIO RIBEIRO - CPF: 028.657.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 033.553.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM RAZÃO DE
AS
PROVAS
DECORRENTES DAS
BUSCAS
PESSOAL

E DOMICILIAR

TEREM SIDO OBTIDAS
IRREGULARMENTE
– INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA AMBAS AS BUSCAS E APREENSÕES –
REJEIÇÃO
–

2.
MÉRITO
:
2.1.
REDIMENSIONAMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA

–
2.2
. NÃO
APLICAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO – APELANTE REINCIDENTE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO
–
2.3
.
DIREITO RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3.
PRELIMINAR REJEITADA
, MÉRITO DO
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Mérito.

2.1
.

A pena privativa de liberdade imposta com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos, mormente porque justas e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

2.2.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

2.3.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do apelante; e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade. Além disso,
o apelante é reincidente e foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

3
. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Enadiel
Costa Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009874-48.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT, condenando-a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões que se vê no ID
119325489
, suscita, preliminarmente, a nulidade deste processo em razão de a
s
prova
s
ter
em
sido obtida
s

por

meio de
busca
s
pessoa
l

indevida
e

v
iolação de domicílio
. No mérito postula: (
i
)
a concessão da liberdade, a fim de que possa responder ao recurso em liberdade
, (
ii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
; e
(
i
ii
)
a fixação
da su
a pena no
m
ínimo legal
.

Nas contrarrazões que estão no ID
122560959
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta ins
tância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
125597664
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
117316992
, p. 1/5
, narra os fatos desta forma:

[...]
N
o dia 25 de junho de 2021, por volta das 16h00min, na
rua, nesta
cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
ENADIEL COSTA SILVA
trazia consigo e guardava
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe GAP A, do 24º
BPM, recebeu
denúncia anônima informando que o ora denunciado
Enadiel
estava comercializando entorpecentes em sua residência, situada à Rua José Bruno da
Guia, bairro
Nova Esperança I.

De posse dessas informações a guarnição policial diligenciou ao referido endereço, a fim de verificar a denúncia recebida; já nas imediações do local a equipe policial visualizou o denunciado
Enadiel
, em companhia de outro
indivíduo, sendo
então realizada a abordagem do mesmo.

Durante busca pessoal foi localizado, em poder do denunciado
Enadiel
,
01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha e 01 (uma)trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína
. Os policiais militares lhe informaram, então, que havia uma denúncia de tráfico de drogas em seu desfavor. O denunciado negou tal imputação, e autorizou a entrada da guarnição policial em sua residência.

Ato contínuo foram realizadas buscas pela residência, onde foram localizadas, escondidas em uma cômoda, no quarto do denunciado,
13 (treze)trouxinhas de substância análoga a maconha, 03 (três) rolos de papel filme, e 01 (uma) balança de precisão
; também foi encontrado em cima da referida cômoda, no interior de um pote azul,
a quantia de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)
.

Cumpre destacar que após a apreensão dos materiais ilícitos, o denunciado
Enadiel
admitiu para os policiais que estava vendendo drogas, e que o dinheiro apreendido é referente aos entorpecentes já vendidos por ele.

O laudo pericial
n.°
3.14.2021.77008-01
, acostado às fls. 12/14-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma ) porção de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fragmento plástico transparente, do tipo “filme”
, pesando
1,71 g (um grama e setenta e um centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que as
14 (catorze) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, envolta em plástico transparente, do tipo “filme”
, pesando
36,78 g (trinta e seis gramas e setenta e oito centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O aludido exame pericial concluiu também que
01 (uma) balança de precisão, 03 (três) rolos de papel filme, e 01 (um) recipiente plástico, de cor azul
,
que continham resquícios de substância vegetal, de tonalidade
castanha esverdeada
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
.
[...]
.
D
estaques no original
.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico circunstanciado de entorpecentes narrado na exordial acusatória
estão
demonstrada
s
e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a revisão da pena-base, como também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
,
não se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta somente
uma condenação
com trânsito em julgado, consoante Executivo de Pena n° 0037470-63.2017.811.0042 (SEEU). Por isso, a condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar
bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu (0037470-63.2017.811.0042 - SEEU). Por isso, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, de modo que encontro nesta fase a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário
, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa
nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor
ENADIEL COSTA SILVA
,
brasileiro, solteiro, ajudante em oficina, nascido em 17/02/1997, natural de Cáceres-MT, filho de Marcio Leite Costa e
Leidiane
Rita da Silva, portador do RG n.º 2568506-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 035.595.161- 45, residente e domiciliado à rua José Bruno da Guia, quadra 38, casa 36, bairro Nova Esperança I, Cuiabá-MT (ou na residência localizada na rua 36, quitinete, bairro Jardim Industriário I, Cuiabá-MT), no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, bem com, em razão da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
.

(
Destaques no original)

No caso em apreciação, não há
reparo a ser feito na primeira etapa da dosimetria de pena aplicada ao apelante, porquanto escorreitamente calculada pela magistrada e aplicada no mínimo legal, com esteio em fundamentação idônea e em estreita conformidade com a legislação penal aplicável.

Na segunda etapa dosimétrica, também não há qualquer correção a ser realizada, uma vez que a
jurisprudência dominante determina a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
quando
for
reconhecida uma agravante
. E,
no caso em tela, a majoração de 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, está aquém do quantitativo autorizado
pelos Tribunais.

Por fim, e
m relação à minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
como é de trivial sabença, a
sua incidência pressupõe a presença concomitante dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, justamente diante da
ratio
legis
de distinguir o traficante contumaz do agente ocasional, concedendo-lhe benefício a este último, diante da menor reprovabilidade de sua conduta em relação àquele.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que
era impossível antes da vigência do no
vo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do
réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A a
usência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau,
a
giu com acerto ao deixar de aplicar
ao apelante a
benesse em alusão,
justificando
a não aplicação da causa de redução de pena
da seguinte maneira
:
“
No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos b
ons antecedentes e primariedade
”. O certo é que além
de

o recorrente
ser reincidente, uma vez que possui
sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de rec
eptação
(
037470-63.2017.811.0042 - SEEU)
,
o que por si só já afasta a aplicação da referida benesse, também
responde a outras d
uas outras
duas
ações penais perante
o Juízo da
8ª Vara Criminal d
a
Comarca
de Cuiabá
pela prática
dos crimes de
receptação

(
000
8622
-
03.2016.811.0042) e
tentativa de
latrocínio (
000
9877-25.2018.811.0042
),
denotando, assim,
a
sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Diante disso, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao apelante, porquanto a magistrada agiu com acerto ao deixar de aplicar
o benefício
, visto que

ele é reincidente,
motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Por
derradeiro,

o
apelante
pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.
Contudo
, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois
ele

foi
condenado em regime
inicialmente
fechado,
e

permanec
eu
preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Enfatize-se ainda a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preve
ntiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2
.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

3. No presente caso a prisão foi decreta
da
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade
do apelante
. Além
do
mais
,
ele
é reincidente
e

foi condenado a pe
na de
5
(
cinco
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar
.

E
, tendo o
acusado
permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o d
ireito de recorrer em liberdade
.
”

Posto
isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Enadiel
Costa Silva
, mantendo inalterado o édito conden
atório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022